Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000809-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (ADVOGADO), MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 049.979.281-51 (IMPETRANTE), CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 063.992.161-25 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 043.521.611-28 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MATEUS DA SILVA - CPF: 067.752.951-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER TERRAS DOS SANTOS - CPF: 067.515.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JUNIOR SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.828.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 020.015.481-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO KOGLER GUAREZ - CPF: 057.841.331-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRYAN SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.571-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIEGO NUNES DE ABREU - CPF: 050.069.331-51 (TERCEIRO INTERESSADO), HAILTON VIANA DE PAULA - CPF: 040.998.411-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. A paciente encontra-se segregada cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e participação em organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/13).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar à paciente, considerando sua condição de gestante e mãe de uma criança menor de 12 anos, à luz do art. 318, IV e V, do CPP, frente à gravidade concreta dos delitos imputados.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da existência de indícios de participação da paciente em organização criminosa estruturada e de sua suposta responsabilidade por condutas como tráfico de drogas e tortura,
evidenciadas em interceptações telefônicas e outros elementos probatórios constantes dos autos.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado o entendimento de que, embora a prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças menores de 12 anos seja a regra, podem ser identificadas circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando demonstrado que a presença da mãe no lar representa risco à segurança da criança e à ordem pública.

5. No caso concreto, a decisão
de
indeferi
mento
destacou que a paciente ostenta condenação anterior, sendo reincidente, e que as atividades ilícitas por ela desempenhadas ocorriam na residência onde habita seu filho menor, o que reforça a excepcionalidade impeditiva da substituição da custódia cautelar.

6. Ainda, não há nos autos comprovação de que a gestação apresente risco, tampouco que o acompanhamento médico realizado na unidade prisional seja inadequado, circunstâncias que afastam a necessidade de concessão da medida pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"A concessão de prisão domiciliar a gestantes e mães de crianças menores de 12 anos não é automática, podendo ser indeferida em casos excepcionais, especialmente quando há risco à ordem pública e à segurança dos infantes, como no caso de participação em organização criminosa e tráfico de drogas."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312 e art. 318, IV e V; Lei n. 11.343/06, art. 33; Lei n. 12.850/13, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP; STF, HC 187857 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 896.585/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000809-19.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MICHELE RODRIGUES DE LIMA
PACIENTE: CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos de incidente processual (PJe n. 1027183-61.2024.8.11.0015), indeferiu a concessão de prisão domiciliar em razão do suposto cometimento de tráfico de drogas e participação em organização criminosa – art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 2o da Lei n. 12.850/13.

A impetrante sustenta que: 1) “
na residência da paciente foram encontrados apenas vestígios de uso de substância entorpecente (pequena quantidade de maconha), sem que houvesse evidência de mercancia
”; 2) a paciente é mãe de uma criança de 5 anos de idade que necessita de cuidados exclusivos maternos, incluindo acompanhamento médico com neuropediatra. Além disso, está gestante, conforme laudo médico anexado aos autos.

Requer liminarmente a substituição da custódia por prisão domiciliar com monitoramento.

No mérito, a confirmação do pleito antecipatório
(ID 263018260).

Anexou documentos pessoais e a decisão constritiva.

A liminar foi indeferida (ID 263267756).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 267293344).

A Procuradoria
-Geral de
Justiça exarou parecer pela
denegação
da ordem, na lavra do i. Procurador de João Augusto Veras Gadelha (ID 267860765).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada, após representação da autoridade policial, juntamente com outros dez investigados, pelos seguintes fundamentos:

“(...) II.1 - Da prática do crime de tortura.

Conforme compreende dos autos, compareceu na Delegacia de Polícia Civil de Terra Nova do Norte/MT à vítima Alexandre Miranda, narrando que no dia 17.04.2024, teria sido submetido a uma sessão de tortura consistente em 50 (cinquenta) “mangueiradas”, por ter transgredido os “ditames” da facção criminosa (...).

De acordo com o Delegado de Polícia, a vítima afirmou que a execução das agressões ficou a cargo de ILSON PEREIRA DE SOUZA, CLEBER TERRAS DOS ANTOS, EDUARDO KOGLER GUARREZ, HENRIQUE JUNIOR SILA DOS SANTOS, VITOR MATEUS DA SILVA, JOSÉ DIEGO NUNES DE ABREU, CHRISTIANO (falecido) e o adolescente Gabriel, sendo que na ocasião
todos estes
portavam armas de fogo.

Corroborando com isso, a testemunha Ilma Augusto Miranda, enfermeira, em declarações prestadas na Delegacia de Polícia, relatou que foi chamada para prestar socorro ao sobrinho, ora vítima, e realizou curativos. Segundo a referida testemunha, a vítima continha lesões nos braços e nas costas, hematomas pretos, bem como possuía dificuldades para falar e respirar.

II.2 - Da prática do crime de tráfico de drogas.

Ainda conforme as declarações prestadas pela vítima Alexandre, este assumiu ser
usuário
e sempre ter adquirido entorpecentes dos representados (...).

De modo a corroborar, a Autoridade Policial apresentou diversos
comprovantes de pagamentos via PIX
feitos em favor dos representados JOSÉ DIEGO, ILSON PEREIRA, ADRYAN e
CAMILA
.

II.3 - Da prática do crime de organização criminosa.

Fortalecendo as declarações prestadas pela vítima Alexandre Miranda, os relatórios e áudios portados nos autos, oriundos da extração telefônica, validam a suposta prática de crimes pelos representados, bem como evidenciam atuação ordenada e estruturada de seus membros que supostamente se organizam por meio de grupos de WhatsApp.

(...)

De acordo com o Delegado de Polícia, (...) ADRYAN, ADAIR, EDUARDO, HENRIQUE, CLEBER VITOR, CLAUDETE e
CAMILA, figuram como lojistas e integrantes do quadro disciplinar, responsáveis pela venda de drogas, cobrança de taxas, monitoramento de ações policiais e execução de “salves” e outras ordens advindas da liderança.

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

(...)

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam grandes quantidades de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados pelo município de Terra Nova do Norte/MT.

Como já mencionado, foram constatadas diversas trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o tráfico de drogas, conversas sobre pessoas que representassem “ameaças” contra a facção criminosa, dentre outros tantos indícios.

(...)

Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2o da Lei 12.850/13.

(...)

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e o(a) representante ministerial, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados é patente e coloca em risco a paz pública, sobretudo se tratando de um grupo criminoso especializado, que conta ainda com auxílio de agentes públicos, os quais deveriam zelar pelo bem-estar público.

Ademais, em consulta aos Antecedentes Criminais dos Investigados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito, como destacado a seguir:

(...)

g)
CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.992.161-25

A representada ostenta executivo de pena em andamento perante o juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, registrado sob o número n° 2000012-04.2021.8.11.0085.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos investigados acima elencados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos concretos
justificadores de sua imposição.

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas.

(...)

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA (...)” (ID 263020794, pp. 1-17-PDF).

Posteriormente, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob a seguinte fundamentação:

“(...) De início, impende salientar que CLAUDETE DINIZ DE OLIVEIRA e
CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
estão sendo investigadas por supostamente integrar a organização criminosa Comando Vermelho, o quadro disciplinar da célula criminosa, sendo responsáveis por condutas como torturas, planejamento e execução homicídios.

(...)

Não bastassem estes fatos e as diversas outras conversas evidenciando o vínculo das representadas com a facção, tudo a denotar a gravidade in concreto do delito e o consequente periculum libertatis, verifica-se, ainda, que
CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA é reincidente e possui um executivo de pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 218-B do Código Penal (SEEU n° 2000012-04.2021.8.11.0085).

Assim, transcorrido apenas 06 (seis) dias desde a decretação da prisão e não tendo a defesa apresentado fatos novos que viessem a ensejar a mudança de entendimento então firmada, conclui-se que a manutenção da prisão preventiva de CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA e CLAUDETE DINIZ OLIVEIRA é medida de rigor.

De igual forma, muito embora tenha as doutas defesas declaradas que as representadas são mães de crianças menores de 12 (doze) anos, e estando Camila gravida, razão pela qual fariam jus à benesse prevista no art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo
Penal, certo é que se cuida de caso excepcional no qual a prisão domiciliar não deve ser concedida.

Nesse contexto, cumpre salientar que, conquanto o entendimento mais recente dos Tribunais Superiores tenha se firmado no sentido de que a prisão domiciliar constitui regra para as gestantes e mães de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, não dependendo a concessão da comprovação casuística da necessidade dos cuidados maternos, uma vez que esta é presumida, estes mesmos Tribunais também são assentes ao afirmar que
determinadas situações justificam a manutenção da prisão preventiva, notadamente quando a presença da mãe no lar representa um risco aos interesses dos infantes, o que é precisamente o caso dos autos.

Nessa perspectiva, para além de a investigada
CAMILA ter permanecida na criminalidade após uma condenação por delito previsto no artigo 218-B do Código Penal
, desta vez passando a integrar o Comando Vermelho – o que por si só já coloca em cheque, em maior ou menor grau, a integridade dos infantes – verifica-se que no momento de suas prisões, tanto CLAUDETE (PJe 1001200-44.2024.8.11.0085) quanto
CAMILA (PJe 1001201-29.2024.8.11.0085) foram encontradas em posse de diversos entorpecentes, pés de maconha e balanças de precisão em suas respectivas residências, onde habitam seus filhos menores, fato que igualmente expõe a criança a um risco inadmissível.

Lado outro, quanto a suposta gravidez de CAMILA decorre tão somente de sua própria afirmação, vale ressaltar que a douta defesa não anexou nos autos qualquer outro elemento comprobatório para comprovar tal alegado, bem como não há informações que indiquem o risco gestacional ou ainda a ineficácia do acompanhamento médico pela unidade prisional.

Logo, todo este quadro demonstra que
as representadas não somente se dedica
mais às atividades criminosas do que aos cuidados
maternos, mas também que suas ações são expressivamente nocivas à criança, na medida em que a expuseram a diversas situações viciosas e colocaram em risco sua integridade biopsicossocial, fatos que impossibilitam a conversão da prisão preventiva em domiciliar, conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Desse modo, verifica-se que a prática delitiva se desenvolve também na residência das requerentes, onde residem seus filhos menores, de sorte que o retorno das requerentes ao seio familiar não garante a segurança da criança nem os cuidados maternos necessários, não havendo que se cogitar a prisão domiciliar.

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado pela defesa de CLAUDETE DINIZ DE OLIVEIRA e CAMILA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (...)”
(ID 263020791, pp. 1-7).

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indícios de envolvimento da paciente em organização criminosa [ligada à facção criminosa do “
Comando Vermelho
”] voltada ao tráfico de drogas na região da cidade de Terra Nova do Norte/MT.

A paciente é apontada como
integrante do quadro disciplinar e
lojista [responsável pelo tráfico]
,
cujos indícios estão retratados em relatório técnico de extração de dados telemáticos de aparelhos celulares apreendidos em poder dos investigados, bem como na apreensão de maconha e balança de precisão em sua residência (PePrPr 1027183-61.2024.8.11.0015, ID 179093225).

Além disso, consignou a autoridade impetrada que a paciente é apontada como
“responsável por condutas como torturas, planejamento e execução homicídios”
, bem como ostenta diversas passagens (
IP’s
: arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, art. 244-A e 244-B, ambos do ECA, arts. 129, 218-B, § 1o, e 229, todos do CP), com anotação de executivo de pena pela prática de
favorecimento da prostituição ou de outra forma de
exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável
.

Diante desse cenário, como bem ponderado pelo juízo singular, embora a paciente seja mãe de um filho menor de 12 anos e esteja gestante, não faz jus à prisão domiciliar, uma vez que sua segregação é necessária para a garantia das tutelas processuais previstas no art. 312 do CPP. Ademais, as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional, considerando que a pretensa beneficiária foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (Comando Vermelho).

Acerca do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP,
a Suprema Corte
esclarece que

“(...)
não reconheceu direito automático
ao benefício da prisão domiciliar a todas as mulheres presas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência. Nessa toada,
excetuou
os casos de crimes por elas praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
quando as circunstâncias do caso concreto não autorizem a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
(...)”
(STF,
HC 187857 AgR
, Rel. Ministra Rosa Weber, 1a Turma, publicado em 11
/02/2021
).

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO - CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que
é possível ao julgador
indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas
, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

2. A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o
narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho - CV, em sua residência
e na presença de seus dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso.
Ademais, há em desfavor da agravante execução penal
em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico
. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 896.585/TO, Rel
.
Ministro Joel Ilan Paciornik,
5a Turma
, DJe de 19/6/2024
)
– destaquei.

Outrossim, acrescentou o juízo
a quo
que não existem elementos nos autos que demonstrem que a gravidez é de risco, ou que a paciente não possa realizar adequadamente seu acompanhamento enquanto presa cautelarmente.

Por cautela, ainda determinou
fosse oficiado

“à Diretoria da Unidade Prisional de Colíder/MT, para que realize uma avaliação na mesma, a fim de garantir a observância do art. 89 da Lei de Execução Penal, bem como os atendimentos ambulatoriais fornecidos as gestantes”
(ID 263020791)
,
obtendo a seguinte resposta:

“(...) Camila Cristina Pereira da Silva, grávida de aproximadamente 10 semanas, passou por consulta pré-natal dia 07/01/2025 com a enfermeira Célia Barbosa e 20/01/2025 com a
ginecologista da unidade Isabella Garcia, gestação dentro da normalidade, exames laboratoriais normais (...)”

(
vide
HC
1003702-80.2025,
ID 267568753, p. 1-PF).

Nesse quadro, afigura-se impertinente a alegada necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025